Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-22.2025.8.11.0055
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001923-22.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANGELA GREGORIO DA SILVA - CPF: 875.449.971-20 (RECORRENTE), ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - CPF: 040.909.361-01 (ADVOGADO), NAPOLEAO ANTONIO ALVES - CPF: 487.968.911-49 (RECORRENTE), DAYANA THALIA GREGORIO ALVES - CPF: 046.811.861-63 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso inominado, a fim de reduzir o valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DE 11 HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos três autores, em razão de atraso de aproximadamente 11 horas em voo com itinerário Cuiabá/MT – Natal/RN, sob o fundamento de falha na prestação de serviço e ausência de assistência material adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção não programada e a readequação de malha aérea configuram fortuito interno capaz de afastar a responsabilidade objetiva da companhia aérea; (ii) verificar se o atraso e a ausência de assistência material configuram dano moral indenizável; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço para caracterizar o dever de indenizar.

A manutenção não programada da aeronave e a readequação da malha aérea constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, e não afastam a responsabilidade da transportadora.

O atraso superior a quatro horas na chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo concreto.

A ausência de assistência material adequada, sobretudo diante da necessidade de pernoite em aeroporto, agrava a violação ao direito do consumidor e reforça o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade do evento e os parâmetros adotados por este colegiado em casos análogos.

A redução do montante indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais) por passageiro se mostra adequada, equilibrando a função reparatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A companhia aérea responde objetivamente por danos causados aos consumidores decorrentes de atraso de voo superior a quatro horas, salvo comprovada ocorrência de caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

A manutenção não programada da aeronave e a readequação de malha aérea constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade da transportadora.

O dano moral decorrente de atraso significativo de voo é presumido (in re ipsa) e independe de prova do prejuízo.

O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando superior aos parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no REsp nº 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19/03/2015, DJe 31/03/2015.

STJ, REsp nº 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27/08/2019, DJe 29/08/2019.

TJMT, N.U. 1000601-57.2025.8.11.0025, 2ª Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 10/10/2025, DJE 10/10/2025.

TJMT, N.U. 1024771-68.2025.8.11.0001, 1ª Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 29/09/2025, DJE 29/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025